Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728937-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELISBINO LISBOA BOEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Felisbino Lisboa Boeira (ID no 40321277) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso para manter a determinação de remessa dos autos originários para uma das Varas Cíveis da Comarca de Bom Jesus/RS, foro de domicílio do agravante (consumidor) (ID no 39026128, págs. 1-6). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO